Tribunal: TJPA
Processo: 0010655-30.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010655-30.2020.8.14.0401

APELANTE: MARELY CONCEICAO MARVAO CARDOSO

APELADO: ANTONIO CARDIM DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010655-30.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO

REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES

APELADO: ANTONIO CARDIM DA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTIGOS 138 E 139, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO QUERELANTE.

Pretendida condenação nos termos da queixa-crime. Descabimento. Mérito. Provas. Materialidade e autoria não demonstradas. Crimes contra a honra que, na modalidade apontada, não deixam vestígios. A materialidade não comprovada no acervo de provas, que repousou na própria versão da querelante. Ausência de
animus difamandi
e do
animus caluniandi
por parte do réu, requisito subjetivo indispensável para sua configuração,
o que leva à solução pelo princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida. Negado provimento.

Exclusão dos Honorários de Sucumbência. Improvido. Jurisprudência das Cortes Superiores orienta-se no sentido da possibilidade de fixação deste ônus processual em sede de ação penal privada. Precedentes.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010655-30.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO

REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES

APELADO: ANTONIO CARDIM DA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital
(
id.12706350
) que absolveu o nacional ANTONIO CARDIM DA SILVA, em razão dos fatos imputados não constituírem infração penal.

Narrou à Queixa-Crime
(
id.12706231
), que no período que a Querelante MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO estava Presidente da Associação Sociocultural Bela Vista – ASCBV, e durante toda sua gestão foi incomodada por um grupo que se julga oposição, mas na verdade, são pessoas que fizeram parte direta ou indiretamente de gestões anteriores, como é o caso do, ora, Querelado. A Querelante vem sofrendo reiteradas perseguições por parte do Querelado e seus cúmplices, mesmo após ter deixado a presidência, uma vez que seu período estatutário de gestão findou no ano anterior ao corrente.

Desta forma incidiu o Querelado às penas dos artigos 138 e 139, c/c art.141, III, todos do CPB.

Declaração de Suspeição do Magistrado (id.12706235)

Termo de audiência de conciliação (Id. 12706235, p. 1)

Queixa-crime recebida em
12/07/2021
(Id. 12706235, p. 1.)

Em senten
ç
a prolatada em 30/11/2022 (id.13003850) julgou improcedente a Queixa-Crime, absolvendo o Querelado ANTONIO CARDIM DA SILVA da pr
á
tica dos delitos tipificados nos arts.138 e a39, c/c art. 141, III, e art. 69, todos do C
ó
digo Penal.

Em razões recursais
(id.13915232), a recorrente
MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO
pugnou:
1)
a reforma da sentença, a fim de que o ora apelado ANTONIO CARDIM DA SILVA, seja condenado da prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 139 do CPB e subsidiariamente a exclusão da condenação da vítima aos honorários de sucumbência.

Em sede de contrarrazões
(id.12706364), o Apelado
ANTONIO CARDIM DA SILVA
pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, afim de ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(id.13915232), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso e no mérito, por seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença combatida
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital
(
id.12706350
) que absolveu o nacional ANTONIO CARDIM DA SILVA, em razão dos fatos imputados não constituírem infração penal.

A Defesa se insurge contra a sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 139, ambos do Código Penal.

Adianto que vislumbro não cabimento no requerimento da Defesa, trago à baila o artigo 138 e 139 do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 138
- Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Caluniar
é dizer de forma mentirosa que alguém cometeu crime. Para a ocorrência do crime de calunia é essencial que haja atribuição falsa de crime.

Art. 139
- Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Difamar
é tirar a boa fama ou o crédito, desacreditar publicamente atribuindo a alguém um fato específico negativo, para ocorrer o crime de difamação o fato atribuído não pode ser considerado crime.

A calúnia, como visto, representa a falsa acusação de um crime, afetando a honra da pessoa que foi acusada. Já a difamação está relacionada com o ato de ofender a reputação de alguém, todos são crimes contra a honra, de acordo com que estabelece o Código Penal.

No caso dos autos, a Apelante/Querelante narra em sua peça acusatória que o Apelado/Querelado teria comparecido no dia 26/09/2019 ao Programa de rádio do radialista Nonato Pereira (frequência 100,9) e teria tecido críticas ofensivas à honra da apelante, no período de sua gestão como Presidente da Associação Sociocultural Bela Vista – ASCBV (representativa dos moradores associados do Conjunto Bela Vista), acusando-a de não querer deixar a Presidência da referida associação, o que incidiu nos crimes tipificados nos arts. 138 e 139 do CPB.

De acordo com a narrativa da Queixa-crime, o querelado incidiria na conduta tipificada no artigo 138 do CPB ao afirmar que a Associação auferia renda mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), porém, tal valor não estava sendo empregado em prol do conjunto. Consta na petição exordial os seguintes textuais: “Ela não justifica nada! Todas as decisões ela toma por conta própria! A Associação presidida pela Marely não faz nada pelo Bela Vista. Não foi feito nada!”

De outra banda, vislumbro que peça vestibular também descreve que o querelado praticou o crime de difamação ao declarar durante a entrevista: “Há em torno de 35 milhões para cair na conta da Associação, não posso afirmar, mas acho que pode haver ligação para ela querer ficar no poder!”

Segundo a exordial, as supostas ofensas perpetradas contra a querelante são resultantes das “reiteradas perseguições por parte do Querelado e seus cúmplices, mesmo após ter deixado a Presidência [da Associação Sociocultural Bela Vista – ASCBV], uma vez que o seu período estatutário findou no ano anterior ao corrente [em 2019]

Para que ocorra os crimes tipificados nos artigos 138 e 139 do CPB, é necessário que o acusado aja com o dolo específico de difamar e caluniar a vítima, ou seja a presença do
animus difamandi
e do
animus caluniandi
por parte do réu, requisito subjetivo indispensável para sua configuração, nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIMES
CONTRA A HONRA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE
CALÚNIA
. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO FALSA DE FATO CRIMINOSO. ALEGADA INÉPCIA DA QUEIXA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO TÍPICO E DETERMINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. - Para a caracterização do
crime de calúnia
é necessária a imputação a alguém de fato definido como
crime
, sabendo o autor da
calúnia
ser falsa a atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como
crime
; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o animus caluniandi. - Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, se não há na denúncia descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima, o reconhecimento da inépcia é de rigor, porquanto o
crime de calúnia
não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato ( RHC 77.243/RJ , Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06/12/2016). - No caso, está ausente da queixa a narrativa de que o querelado imputou ao querelante fato criminoso determinado, devidamente situado no tempo e espaço, com a indicação suficiente das circunstâncias específicas nas quais teria ocorrido. - Recurso em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal n. 0162363-35.2013.8.06.0001 , por inépcia da queixa, nos termos do art. 395 , I , do Código de Processo Penal

(
STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS: RHC 77768 CE 2016/0283860-1

Publicado em: 26/05/2017)

JUIZADO ESPEICAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DO
ANIMUS

DIFAMANDI
.
ANIMUS
NARRANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46 , da Lei 9.099 , de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuidam os presentes autos de recurso contra decisão que rejeito queixa-crime onde o recorrente afirma que no dia 04.09.2019, a recorrida em depoimento na 12ª Delegacia de Polícia de Taguatinga, a recorrida proferiu as seguintes palavras difamatórias contra o recorrente: ?Desde essa época que MARTINIANO persegue a declarante, ligando de forma insistente e enviando mensagens de texto.? ?...que MARTINIANO atualmente está fazendo tratamento psicológico, por determinação judicial...?. Sustenta o recorrente que a recorrida imputa fatos ofensivos a sua reputação, ?(...) em especial perante as autoridades policiais, amigos e familiares, atingiu desta forma a honra objetiva do ofendido, que nada mais é do que a sua reputação ante a sociedade, portanto, incidiu a Querelada no tipo penal do Art. 139 do Código Penal?. Pretende o recorrente a anulação da sentença e prosseguimento do feito. 3. Para configuração do crime de difamação, exige-se o especial fim de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (
animus

difamandi
). Todavia, na hipótese, não restou evidenciada a existência de dolo na conduta supostamente praticada pela querelada. 4. Nos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que para sua caracterização, são imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Assim, para que configure o delito de difamação é imprescindível o dolo de ofender, não caracterizado quando a hipótese fática se amolda ao mero
animus
narrandi. Isto porque a recorrida apenas, perante a autoridade policial narrou fato sobre a existência de perseguição, por parte do recorrente, que vinha fazendo ligações insistentes e enviando mensagens de texto e que o recorrente está ?fazendo tratamento psicológico, por determinação judicial?. 5. Entendo que no depoimento da recorrida não há nenhuma intenção de ofender a honra do querelante, há, apenas, uma narração de importunações praticadas pelo recorrente. 6. ?(...) V. No caso, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, uma vez que - embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão à honra - não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas dos delitos de difamação (art. 139 , CP ) e injúria (art. 140 , CP ), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial dos tipos (
animus

difamandi
e
animus
injuriandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra. (...) (Acórdão 1266342, 00096624120188070016 , Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)? 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

(
TJ-DF - 7031262920208070007 DF 0703126-29.2020.8.07.0007
,
publicado: 31/05/2021)

Em que pese a defesa alegue que o acusado tenha incorrido nos crimes tipificados nos artigos 138 e 139, observa-se pela narrativa constante dos autos, o que houve foram críticas proferidas pelo Querelado à gestão da Querelante, enquanto Presidente da Associação Sociocultural Bela Vista, proferidos no programa de rádio do radialista Nonato Pereira, não restando configurado o
animus difamandi ou caluniandi.

ANTONIO CARDIM
se pronunciou nos seguintes termos ao radialista Nonato Pereira:

“(..) Não justifica nada, todas as decisões da associação ela toma por conta própria; não há assembleia a quatro anos, para decidir nada; com relação a perpetuar a gente não pode afirmar, mas podemos falar de alguns fatos, por exemplo, nós temos um terreno, onde passa a Centenário, que pertence à Associação de Moradores, nós temos uma ação contra o Governo da Ana Júlia, por essa invasão, ganhamos na primeira instância, aí vai ter um retorno de milhões, e a parte não usada, pelo Governo, que ainda está lá, que fica entre a Centenário e o Parque Ambiental de Belém são 7 hequitares que foi avaliado por imobiliária em R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões), que tem que cair na conta da Associação, pode ser que tenha ligação com isso, não possa afirmar que tenha ligação.”

A testemunha

compromissada
DIÁCOMO MATEUS MARINO
declarou: (id.12706315)

“QUE esse programa foi divulgado amplamente pelo conjunto e adjacências, sendo divulgado o áudio da rádio pelo Whatzapp; QUE o Sr. CARDIM já fez parte no passado da Diretoria da Associação; QUE o candidato só se pode se reeleger por mais dois anos; QUE a Associação recebe uma renda mais não chega a R$ 25.000,00, porque existe as contas da associação; QUE não teria como a Querelante se manter no poder, grupo eleito é heterogêneo, não permitiriam que ela recebesse esse valor, essa ação na justiça vai demorar muito tempo; QUE esse grupo só fala em dinheiro, não fala sobre a área ambiental, o objetivo da Associação Sociocultural; QUE não tem como perpetuar no poder, o estatuto não permite; QUE não pertence a mesma chapa da MARELY; QUE o Sr. CARDIM resolveu não pagar o que ele acordou com a gente, o aluguel do bar, obtém lucro do bar, mas não ajuda socio culturalmente a Associação; QUE se ele não paga a Associação acaba perdendo voz e voto; (...)QUE existe essa ação de R$ 35.000.000,00;QUE é uma rádio do Pará inteiro; QUE essa ação é contra o Governo do Estado do Pará (...)”

A testemunha
CLÁUDIO SAMUEL DE MORAES SILVA (id.
12706326)

“QUE teve as ofensas por meio da rádio, redes sociais e boca, boca falando da D.Marely; QUE estavam falando dos R$ 25.000,00 que a Associação pegava, mais os R$ 35.000.000,00, bem como que ela queria se perpetuar no poder; QUE no programa Mix Atualidade; QUE os moradores ficavam comentando que ela queria se perpetuar na Associação; QUE queria se beneficiar desse benefício; QUE teve também pelo carro som, passando anunciando; QUE eles foram pela segunda vez falarem sobre a Associação; QUE contribui para Associação; QUE há prestação de contas, ela é feita anualmente; QUE as ofensas foram pronunciadas a D. Marely; QUE não descontentamento dos moradores; QUE a votação fora unânime com relação a Marely.”

A informante

CARLOS EURICO GUIMARES
(id.
12706326)

“QUE DIACOMO MATEUS participa da mesma chapa da MARELY; QUE há conflito no conjunto, na gestão deles, que ninguém consegue se associar; QUE não teve mais prestação de contas da Associação; QUE as ofensas proferidas na rádio fora feitas à Presidente MARELY; QUE escutou o programa; QUE escutou o nome da Associação;(...) QUE o indeferimento da associação é verbal, nunca há uma justificativa; QUE não há prestação de contas desde a administração da MARELY”

A informante
ALCIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
(id.
12706326)

“
QUE atual presidente MATEUS; QUE não existe um canal de comunicação; QUE o atual presidente faz parte da CHAPA da MARELY; QUE a Associação não tem prestado contas; QUE as quadras são alugadas, não há os recibos dos pagamentos, não há reuniões sobre esses fatos; QUE houve um grupo que tentou direito de resposta, prestação de contas, direcionadas à associação; (...) QUE não sabe precisar quanto tempo antes houve a ofensa na rádio, que levou o grupo a ter o direito à resposta; QUE todos os dias as arenas são alugadas, não há recibos; QUE no primeiro ano foi tudo normal, já no segundo ano não.”

A informante
RICARDO BANDEIRA CÂNDIDO

(id.12706333)

“QUE ouviu o rádio; QUE não houve uma agressão à pessoa MARELY, ela se referiu a pessoa da presidente da Associação, cobrança de atitudes administrativas de sua gestão; QUE ela esteve anteriormente à rádio, sendo franqueada o direito de resposta; QUE não tem conhecimento de agressão em redes sociais à pessoa MARELY; QUE não tinha conhecimento de prestação de contas da gestão anterior e nem a atual; QUE teve o primeiro que a Sra. Marely foi à rádio; QUE está inadimplente, porque não tem como pagar; QUE foi diretor de esporte a dez anos atrás; QUE o conjunto todo tomava ciência da ASSEMBLÉIA, mas quem tinha direito a voto seria quem estava em dia; (...)

O Querelado
ANTONIO CARDIM DA SILVA

(id.12706334)

“QUE atuou em uma gestão da Associação; QUE é associado, mas inadimplente, como muitos outros moradores; QUE foi à radio como Direito de resposta, porque a Sra. Marely fez acusações criminosas a alguns moradores; QUE não teve acusação na rádio, porque o foco da denúncia na rádio foram terrenos comprados de forma irregular; QUE o Sr. NONATO convidou os moradores; QUE teve uma assembleia apenas; QUE o direito de resposta foi logo depois; QUE falou exclusivamente dos atos da gestão da presidente Marely; QUE MARELY comprou um lote ilegal; QUE nunca fez ofensa em redes sociais; QUE fez parte da carreata, como locutor do carro, convocando os moradores para nos reunir para discutir novos caminhos da Associação; não proferiu nenhuma agressão a senhor Marely; QUE não teve conhecimento que uma terceira pessoa chamava a senhora MARELY de VAGABUNDA etc, uma vez que a carreata era grande, e do ponto que estava não dava para ouvir; QUE só falou sobre ato de gestão da senhora MARELY; QUE não caluniou e nem difamou; QUE não falou que ela desviou dinheiro; (..).”

De acordo com todo os depoimentos colhidos em juízo, bem como em escuta ao áudio juntado da rádio, no qual o Querelado se pronunciou junto ao radialista
Nonato Pereira,
evidencia-se que há são ferrenhas críticas proferidas pelo Querelado à gestão da Presidente da Associação Sociocultural Bela Vista, fato inclusive corroborado por outros informantes que corroboram com as referidas críticas.

Conforme muito bem salientou o Procurador de Justiça em seu parecer,
ficou demonstrada a ausência de animosidade ou qualquer destempero por parte do apelado, que se reserva a manifestar seu descontentamento expondo fatos e números que foram, inclusive, confirmados parcialmente pela parte contrária (como a quantia de R$35 milhões de reais pendente em ação judicial), expondo muito mais uma tonalidade crítica para com a então administração da ASCBV do que uma real e clara intenção de macular a honra e dignidade da apelante”

Infere-se dos autos que há divergências entre os moradores do condomínio quanto a forma da gestão da Associação nos últimos tempos, o que tem ocasionado conflitos internos o que tem gerado grande descontentamento entre alguns moradores, ocasionando inclusive sua inadimplência no pagamento da Associação, conforme declarado em juízo.

Infere-se que as palavras que a Querelante considera ofensivas à sua honra, na realidade foram utilizadas com
animus narrandi e criticandi
, havido em acalorada discussão, afastando-se o dolo específico do tipo penal, o animus diffamandi e
caluniadi
.

Neste sentido, o STJ: "A inicial deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi),de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes." (STJ, HC 234.134/MT, Dje 16/11/2012).

"HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONTRA À HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ART. 139 E 140, CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA ANIMUS DIFAMANDI E ANIMUS INJURIANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
Na espécie, ainda que se reconheça a existência de críticas
(animus criticandi
) à atividade desenvolvida pelo querelante, não se pode perder de perspectiva a orientação de que"a denuncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes (TJSC. Processo: 0000008-04.2017.824.9001. Órgão Julgador: Primeira Turma de Recursos-Capital. Julgamento: 29/06/2017. Relator: Rudson Marcos)".

Para que seja configurado o delito de calúnia e difamação referenciado, necessário que o agente atribua à vítima uma conduta criminosa e/ou fato preciso e determinado que comprometa sua reputação, consistente no desejo de macular a honra da ofendida, o que,
in casu
, pelo contido na exordial acusatória, não restou demonstrado. Com efeito, estando ausente a demonstração do elemento volitivo ínsito à conduta criminosa, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Por todo o exposto, não acolho o pedido da Apelante em questão.

DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Por fim, a Apelante requer a exclusão do arbitramento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 6.277,62 (seis mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), por inexistir possibilidade jurídica para tal condenação, evitando dessa maneira, uma onerosidade e a dupla vitimização da ofendida.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o princípio geral da sucumbência se aplica no âmbito do processo penal na hipótese de ação penal privada. Confira-se:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 3º DO CPP.

I - "Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" ( AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi).

II - Tal entendimento, que decorre da aplicação do disposto no art. 3º do CPP, restritivamente às ações penais privadas, deve observar o princípio da causalidade, não se limitando a condenação de honorários aos casos em que haja sentença de mérito, pois utilizado subsidiariamente o CPC, devem ser aplicados também seus princípios norteadores.

Embargos de divergência desprovidos."

(EREsp n. 1.218.726/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 1/7/2016) (grifo nosso).

Em relação ao valor dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que:

"
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Nos termos do § 8º, do referido art. 85, do Código de Processo Civil, não havendo valor da condenação ou proveito econômico, como na hipótese dos autos, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa:

"(...) § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional os honorários advocatícios fixados em
R$ 6.277,62 (seis mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos),
devendo também a sentença ser mantida.

Mantenho todos os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito
,
NEGO P
ROVIMENTO
à pretensão recursal
da Apelante
,

para manter a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,- 26 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023